Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reduzir, liminarmente, o valor da pensão alimentícia anteriormente fixado em 110% do salário mínimo. O agravante alegou alteração significativa de sua condição econômica, apontando desemprego, encerramento de atividade empresarial, dívidas acumuladas, perda de veículo e nascimento de outro filho, pugnando pela redução da pensão para 20% ou 23% do salário mínimo. Também interpôs agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela recursal com efeito suspensivo ao pedido de redução liminar da pensão alimentícia; (ii) estabelecer se a decisão agravada merece reforma diante da alegada modificação na capacidade econômica do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único).
4. A pretensão liminar de redução do encargo alimentar carece de provas robustas e contemporâneas que atestem, de forma inequívoca, a alegada alteração da capacidade financeira do alimentante.
5. Alegações relativas ao uso indevido de contas conjuntas pela genitora da alimentanda, à perda de emprego e à maior capacidade econômica da mãe demandam contraditório e instrução probatória adequada, sendo inviável a alteração liminar dos alimentos sem essa análise aprofundada.
6. A condição da menor alimentanda, inclusive com indicativo de diagnóstico de autismo, impõe maior cautela na análise da revisão alimentar, em respeito ao binômio necessidade-possibilidade e à proteção integral do menor.
7. Ausente alteração fática ou apresentação de elementos novos no agravo interno, este restou prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: " 1. A redução liminar de alimentos exige prova inequívoca da alteração do binômio necessidade-possibilidade, não sendo cabível em sede de cognição sumária quando necessária dilação probatória. 2. A decisão monocrática que indefere liminar não viola o princípio da colegialidade, quando o julgamento colegiado permanece assegurado."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.634, 1.694, §§ 1o e 2o, e 1.695; ECA, art. 22; CPC, arts. 11, 300, 695, 993, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1606500, 07194669820228070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.08.2022; TJDFT, Acórdão 1601665, 07142575120228070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.08.2022; TJDFT, Acórdão 2004680, 0749582-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29.05.2025.